Tribunal: TJMT
Processo: 0002824-70.2019.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002824-70.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRDES INACIO DO ESPIRITO SANTO ARRUDA - CPF: 411.905.641-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 140, §3o, DO CÓDIGO PENAL (INJÚRIA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO MATERIAL À CONDUTA – PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA AO DA TESTEMUNHA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – TEMA A SER TRATADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 804 DO CPP –
RECURSO IMPROVIDO.

Comete o crime de injúria qualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

A palavra da vítima, presentada de forma firme e coerente, tem valor probante suficiente para amparar o decreto condenatório, principalmente se somada a prova testemunhal.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Osmar de Souza Machado
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o 0002824-70.2019.8.11.0005, em que o condenou no incurso do art. 140, §3o, do Código Penal, a pena em 01 (um) ano de reclusão, iniciando em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 202428396)

Nas razões, requer absolvição do acusado pelo crime previsto no art. 140, §3o, do CP, com fundamento em ausência de provas, nos moldes do art. 386, inciso IV e V, do CPP; subsidiariamente, busca pela isenção das custas processuais. (Id. 202428410)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 202428414)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 203540658)

Sumário: Recurso de Apelação – Réu condenado pelo cometimento do crime previsto artigo 140, §3°, do Código Penal. Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição do réu, ao argumento de insuficiência probatória – Insubsistência – Acervo probatório dos autos se mostra suficiente para a condenação – Depoimentos da vítima e testemunha coesos e harmônicos demonstrando a prática ofensiva por parte do apelante. Pleito alternativo: Almejada a isenção do pagamento das custas processuais – Impossibilidade – Custas processuais não devem ser afastadas ante a alegada hipossuficiência do apelante, ainda que seja o réu assistido pela defensoria pública – Competência do juízo de execução.
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Osmar de Souza Machado
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o 0002824-70.2019.8.11.0005.

Consta na denúncia,
in verbis
:

Fato 1 (...) que, no dia 03 de maio de 2019, por volta de 09h30min, no terminal rodoviário de Novo Diamantino, localizado na rua Paracelso Marcondes, bairro Novo Diamantino, Diamantino-MT, o denunciado OSMAR DE SOUZA MACHADO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, injuriou Irdes Inácio do Espírito Santo Arruda,
ofendendo-lhe a dignidade, utilizando-se de elementos referentes a cor.

Fato 2 (...) que, no dia 03 de maio de 2019, por volta de 09h30min, no terminal rodoviário de Novo Diamantino-MT, localizado na rua Paracelso Marcondes, bairro Novo Diamantino, Diamantino-MT, o denunciado OSMAR DE SOUZA MACHADO ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Irdes Inácio do Espirito Santo Arruda (...)”. (Id. 202428346)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, reconhecendo a extinção da punibilidade referente ao crime descrito no art. 147 do CP, em razão do reconhecimento da prescrição e, condenou pelo delito descrito no art. 140, §3o, do CP. Vejamos o teor da sentença:

“[...]
Eis o relatório. Decido.

1. DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.

É imperioso o reconhecimento de que no presente caso ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito de ameaça apurado nestes autos. Explico.

O crime de
ameaça
descrito no artigo 147 do Código Penal Brasileiro prevê como pena máxima em abstrato de 06 (seis) meses de detenção ou multa.

O delito está sujeito ao que preconiza o artigo 109, VI do Código Penal que define como prazo prescricional o decurso de 03 (três) anos naqueles delitos cujas penas máximas sejam inferiores a 01 (um) ano, que é o caso dos autos.

Daí que do período compreendido entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 08 de outubro de 2.019 (Id. 46629270 – pág. 40 - 41), até o presente momento já decorreu prazo superior aos 03 (três) anos estabelecidos no artigo 109, VI do Código Penal Brasileiro.

Verifica-se também que durante esse interregno de tempo, (ocorrido entre o dia 08 de outubro de 2.019 até a presente data), não houve nenhuma outra causa impeditiva ou interruptiva de prescrição, sendo necessário e justo o reconhecimento da ocorrência da prescrição pelo Juízo.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV c.c, artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
OSMAR DE SOUZA MACHADO
no que se refere apenas ao crime de ameaça, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

02 – DO CRIME PREVISTO NO ART. 140, § 3o DO CÓDIGO PENAL.

Cuida-se de ação penal pública condicionada à representação em que se busca apurar a responsabilidade criminal de

OSMAR DE SOUZA MACHADO
,
pela prática do delito de injúria racial contra a vítima
Irdes Inácio do Espírito Santo Arruda
.

Constato que a
materialidade
delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de n° 2019.133802 (Id. 46629270 – pág. 14 – 16), Termo de Representação Criminal (Id. 46629270 – pág. 19), relatório policial (Id. 46629270 – pág. 37 – 38), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

A
autoria
delitiva do crime de injúria racial também restou comprovado nos autos.

Isso porque durante a instrução processual a testemunha CARLOS ALBERTO ADVERSI afirmou que o denunciado disse á vitima “preto, você tá na minha lista” e “preto, macaco, esse cão dos infernos”.

No mesmo sentido foi à versão apresentada pela vítima que confirmou as agressões verbais pronunciadas pelo denunciado.

O denunciado
OSMAR DE SOUZA MACHADO
negou a prática delitiva.

Verifico que a testemunha CARLOS ALBERTO ADVERSI que presenciou os fatos, sem qualquer interesse no caso, demonstrou claramente o dolo do denunciado de ofender a honra subjetiva da vítima, que deixou e depois retornou com força policial.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CRIME DE INJÚRIA RACIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE – ANIMUS INJURIANDI COMPROVADO – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA – PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O conjunto probatório formado pela palavra firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, documentos e demais elementos de convicção adunados aos autos demostram as ofensas de cunho racial, sendo suficiente para atestar a materialidade e a autoria do delito. Assim, resta imperativa a condenação. II – Recurso provido, com o parecer.(TJMS. Apelação Criminal n. 0004410-62.2017.8.12.0110, Campo Grande, 1a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Emerson Cafure, j: 24/05/2022, p: 26/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO CP, ART. 157, § 1o), INJÚRIA QUALIFICADA (CP, ART. 140, § 3o) (...). INJÚRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA HARMÔNICAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. DOLO DEVIDAMENTE COMPROV ADO. RÉU QUE SE UTILIZA DE EXPRESSÕES DE CUNHO DISCRIMINATÓRIO COM O INTUITO DE INJURIAR A VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TEM-SE QUE "QUALQUER OFENSA À DIGNIDADE OU DECORO QUE ENVOLVA ALGUM ELEMENTO DISCRIMINATÓRIO, COMO, POR EXEMPLO, ‘PRETO’, ‘JAPA’, ‘TURCO’ OU ‘JUDEU’, CONFIGURA CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA" (FERNANDO CAPEZ). (...) (TJSC; ACR 0000272-18.2019.8.24.0023; Florianópolis; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Getúlio Corrêa; DJSC 26/02/2020; Pag. 315).

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. PROVAS. PRESENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA PROMESSA DE MAL GRAVE. 1. Em relação aos dois crimes de injúria racial (artigo 140, §3o), há prova suficiente nos autos de que o apelante proferiu palavras discriminatórias, atribuindo-as ao ofendido. 2. Percebese ainda, a presença do elemento subjetivo do tipo específico para a caracterização dos crimes; qual seja, o animus injuriandi atrelado à raça, apto à condenação. 3. Quanto ao crime de ameaça, restou provado que o apelante, após ingerir elevada quantidade de álcool, ameaçou a vítima, afirmando que lhe daria um tiro caso ela não retirasse os cavaletes posicionados em via pública, o que caracteriza do delito previsto no art. 147 do CP, notadamente em razão das circunstâncias fáticas. (TJES; APCr 0006687-93.2016.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 05/02/2020; DJES 17/02/2020).

O delitos de injúria qualificada, constante no parágrafo 3°, do artigo 140, do Código Penal, ocorre quando "busca o agente ofender a dignidade ou o decoro da vítima utilizando-se de referências à raça (injúria racial), cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência". (Luiz Regis Prado. Comentários ao Código Penal. 10a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 603).

Ainda, o bem jurídico tutelado por este tipo penal é a honra subjetiva, ou seja, a dignidade e o decoro do indivíduo sendo que "a nota característica da injúria é a exteriorização do desprezo e desrespeito, ou seja, consiste em um juízo de valor negativo, apto a ofender o sentimento de dignidade da vítima". (Luiz Regis Prado. Comentários ao Código Penal. 10a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 601).

No caso, verifica-se a presença do dolo específico na conduta da apelante em ofender a honra subjetiva das vítimas ao chamar-lhes de "preto, macaco e cão dos infernos".

Desta forma, os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual encontram-se alinhados com as provas geradas na sede policial.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo crime de injuria racial descrito no artigo 140, § 3o Código Penal Brasileiro.

Diante do exposto,
JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE
a fim de reconhecer a
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
do acusado
OSMAR DE SOUZA MACHADO
no que se refere à infração do artigo 147 do Código Penal, pelo reconhecimento da prescrição, com fundamento nos artigos 107, inciso IV
c.c,
artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e para
CONDENA-LO
como incurso nas sanções previstas no artigo 140, § 3o Código Penal Brasileiro.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

A pena prevista para o crime de injúria consiste em reclusão de (01) um a (03) três anos e multa.

a)Culpabilidade
: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)Antecedentes:

o réu não possui maus antecedentes
;

c)Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)Motivos:
comuns à espécie;

f)Circunstâncias
: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g)Consequências:
comuns à espécie.

h)Comportamento da vítima:
não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base
em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena, não vislumbro agravantes e atenuantes. Razão pela qual fixo provisoriamente a pena
em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Desta feita, torno a
pena concreta e definitiva em desfavor de OSMAR DE SOUZA MACHADO

no patamar de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o e §3o c/c art. 59, ambos do Código Penal,
FIXO
o regime prisional de início
ABERTO
.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, qual seja a prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor do Conselho da Comunidade da Comarca de Diamantino/MT, em conta a ser informada nos autos de execução de penal. Não vislumbro a possibilidade de aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP.
INTIME-SE
a ofendida na forma do artigo 201, §§2o e 3o, do Código de Processo Penal. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. [...]” (Id. 202428391 – p. 151)

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa almeja a absolvição do apelante, sob fundamento de ausência de provas para amparar a sua condenação, conforme descreve os incisos IV e I do art. 386, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Primeiramente, ressalto que para a configuração do crime
de injúria racial qualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Vejamos o dispositivo legal previsto no art. 140, §3o do Código Penal:

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: [...]§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Analisando a provas dos autos e as que foram lançadas durante a instrução processual, é possível constatar de forma clara que o apelante, de fato, praticou o crime de injúria, de forma qualificada, contra a vítima Irdes Inácio do Espírito Santo de Arruda.

Assim, a fim de evitar tautologia, junto trecho das contrarrazões do Ministério Público, para transcrever o depoimento da vítima e da testemunha. Vejamos:

A vítima,
Irdes Inácio do Espírito Santo Arruda
, ao ser ouvido em juízo, narrou da seguinte forma:

“(...) Ministério Público: Eu queria que o senhor me contasse o que que aconteceu no dia 03/05/2019, em que o Osmar, ele tá sendo acusado de ter injuriado o senhor e também ter ameaçado o senhor de morte, que que aconteceu nesse dia? O senhor tá bem seu Irdes? O senhor pode ficar tranquilo pra poder falar e falar no tempo do senhor tá?! O senhor trabalha, o senhor é funcionário da Energiza?

Vítima: Sim

Ministério Público: Nesse dia o senhor foi realizar o rompimento do fornecimento de energia porque o senhor Osmar não tava pagando a conta?

Vítima: Sim

Ministério Público: E ai quando o senhor foi fazer esse serviço pra poder romper a energia ele apareceu?

Vítima: Nós fomos até lá no estabelecimento dele, ai comuniquei ele das faturas (pausa, choro)

Ministério Público: O senhor conhecia o senhor Osmar antes desse fato?

Vítima: Sim, sempre que ia lá, que vaila, ele tratava a gente muito mal.

Ministério Público: O senhor conhecia ele então da atividade profissional do senhor?

Vítima: Sim.

Ministério Público: Já teve outras oportunidades que ele não pagava a conta de energia e teve que fazer o corte?

Vítima: Sim

Ministério Público: Nesse dia, quando o senhor chegou la, o senhor então comunicou ele que ia fazer o corte porque ele tava inadimplente certo?

Vítima: Sim Ministério Público: Quando o senhor falou isso pra ele, ele falou alguma coisa pro senhor? O que ele disse?

Vítima: Ele falou que, me parece que ele falou que ia pagar e tinha ligado no 0800, alguma coisa assim que ele tinha falado, ai eu falei que a energisa pediu pra suspender, fazer a suspensão, que ele tava inadimplente, ai ele começou a me maltratar (...)

Ministério Público: Consta aqui também, que ele teria praticado o crime de injuria racial contra o senhor, eu só vou repetir as palavras que tão aqui, ai o senhor só me falasse ele falou isso por senhor, tá ok? Vítima: Sim

Ministério Público: Consta aqui, que ele teria dito o seguinte por senhor “você é um negro desgraçado, filho da puta e eu vou te passar chumbo”, ele falou isso pro senhor?

Vítima: Falou, falou (...)”.

Soma-se aos relatos da vítima, o depoimento prestado pela
testemunha, Carlos Alberto Adversi
, ao ser ouvido em juízo, narrou da seguinte forma:

“(...) Ministério Público: Eu queria que o senhor me contasse desde o início, como que aconteceram os fatos

Testemunha: Sim, exato. Na verdade não foi só uma vez né, são várias vezes que a gente tentou executar o serviço la, mas sempre a gente era impedido por uma questão de alteração assim, da pessoa do seu Osmar né, sempre com um pouco de ignorância, um pouco bravo assim, a não deixar fazer o corte, ai nesse dia, ele realmente implicou com a gente de executar o serviço e falou pra gente não executar e falou pra gente ir embora, se a gente não fosse embora ele ia fazer uma besteira, que ele tava com muita raiva naquele momento, não queria fazer besteira, e começou a fazer o insultamento diretamente ao Irdes, falando “preto, você na tá minha lista”, e essas coisas.

Ministério Público: O senhor consegue se recordar, é que é importante por processo, as palavras que o senhor Osmar teria proferido em relação a vítima Irdes, o senhor consegue se lembrar, o que que ele falou?

Testemunha: Então, a que eu mais me recordo, é que assim, no momento em que a gente tá ali na hora da emoção ali, naquele fervor né, a gente, acaba que algumas escapas, mas a gente se lembra bem das ameaças né, que ele falava que ele tava na lista dele, falando que sempre perseguia ele, que era só ele, que a gente sempre ficava perseguindo ele, e a gente não tá aqui pra perseguir ninguém, a gente tá aqui apenas pra cumprir nosso dever né, como qualquer outro trabalhador que cumpre suas funções, então assim, a gente, independentemente, não tem nada contra seu Osmar, agente apenas defende um processo da empresa que a gente tem que executar, mas infelizmente esse dia a gente foi insultado né, mais ainda o Irdes né, que levou a descriminação maior né, nesse caso ai, ele se sentiu ameaçado, mais pelo Irdes, porque o Irdes sempre fazia questão de cortar ele, mas não é que a gente faz questão de cortar, é que a gente vai fazer o serviço que a gente é mandado, só que assim, outras vezes já, eu já ouvi, ele falava essa questão de “preto, macaco, esse cão dos infernos”, esses palavrões, não sei também é da hora da emoção, do fervor da pessoa do Osmar né, mas hoje no século XXI, alguém insultar o outro por nomes de baixo calão, eu acho isso indigno né, de qualquer homem

Ministério Público: Então ele proferiu essas palavras de injuria racial em relação a vítima Irdes?

Testemunha: Infelizmente sim(...)”.

Já o réu Osmar de Souza Machado, em juízo, negou a autoria do crime imputado.

Portanto, embora da negativa do réu, denota-se que as provas construídas durante a instrução processual, restou de forma clara a demonstração da materialidade e autoria delitiva em desfavor do acusado, não havendo que se falar em ausência probatória.

Nesse sentido:

“[...] Comete o crime de injúria racial qualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A palavra da vítima, presentada de forma firme e coerente, tem valor probante suficiente para amparar o decreto condenatório, principalmente se somada a prova testemunhal. (N.U 0007081-22.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

“[...] Configura a injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, a conduta consistente na “vontade livre e consciente” de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes à raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3o), atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela “relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo” (MASSON, N. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016). A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X, “composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”, sendo “portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial e O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Álvares) [...] É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.” (TJMT, AP N.U 0001160-38.2015.8.11.0039) “As provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de ‘macaca’. 2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos.” (TJDFT, AP no 00041414520188070007) [...](N.U 1009170-18.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

“[...] 2 – Nos crimes de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP), na maior parte das vezes, cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui significativo valor probante, notadamente quando em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal. 3 – Recurso desprovido. (N.U 0003319-80.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, com relação ao pedido da concessão da justiça gratuita, por declarar que o apelante é hipossuficiente na forma da lei, não merece acolhimento.

Assim, ressalto que a competência para a melhor análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente,suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...] O fato de o recorrenteser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execuçãoavaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3a Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Portanto, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Osmar de Souza Machado,

mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024